Tribunal: TJES
Processo: 5006794-48.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006794-48.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA BATISTA COUTINHO BABINSK
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação
de ação indenizatória ajuizada por Cintia Batista Coutinho Babinsk em face de Banco Losango S.A - Banco Múltiplo e Banco Santander S/A, sob a alegação de inclusão indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes.

Em sede de contestação, a defesa pugnou pela improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 4036644) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Sob essa perspectiva, a autora não cuidou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, encargo que lhe pertencia, e, quanto ao pleito indenizatório, à míngua da comprovação da falha na prestação do serviço pelo réu, outro caminho não há senão o indeferimento, pois não preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para confirmar a liminar deferida no id. 14354882. Improcede o pedido de indenização por danos morais. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4036693),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4036698). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, não foi demonstrado que o apontamento a ela relacionado no SCR lhe causou algum prejuízo, sequer há prova nos autos se houve negativa de instituição financeira para concessão de crédito.

Insta mencionar ainda que, verifica-se pelo documento de id.14782253, que as informações prestadas no SCR, se constituem como obrigação do banco, uma vez que a Resolução 2.724/00 do BACEN determina que as instituições financeiras prestem a esse informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, ainda que não haja inadimplência, sempre que ultrapassar determinado valor, constante das normas emanadas pelo BACEN (STJ, REsp 1117319 / SC, Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 02/03/2011).

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, restou demonstrado que a parte Autora não faz jus a indenização por danos morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)